Tribunal: TJDFT
Processo: 0721839-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NOVA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I).
2. A recuperação judicial representa a materialização do princípio da preservação da empresa, cujo objetivo é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira experimentada pela pessoa jurídica devedora. Para tanto, a Lei no 11.101/2005 determina que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (art. 49).
3. Tratando-se de crédito sujeito ao plano de credores (concursal), a execução deve ser suspensa, o que não afasta a obrigação da agravada, pois a determinação é momentânea e tem o intuito de preservar a finalidade da recuperação judicial.
4. É necessária a suspensão do processo até que seja refeito todo o processo administrativo relativo à liberação das parcelas do Financiamento Especial para Desenvolvimento (FIDE) referente ao exercício de 2012, em atenção à decisão judicial do Juízo Universal que dispensou a agravada da apresentação da Certidão Negativa de Débitos (CND).
5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.